Tribunal: TCU
Processo: 017.966/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com código Uasg 335005 (Objeto: Processo Seletivo para Estruturação de Sistema Automatizado de Informações Biométricas - ABIS, art. 28, § 3o, I, da Lei 13.303/2016 )

Inteiro teor:
Acórdão 1337/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Griaule Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no processo seletivo Request for Proposal (RFP) 1/2025, sob a responsabilidade da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), cujo objeto é a contratação de serviços técnicos necessários para estruturação de Sistema Automatizado de Informações Biométricas; Considerando que a representante alegou, em suma, que seria irregular a desclassificação de sua proposta por supostamente não apresentar a certificação exigida no quesito de segurança da informação; Considerando que o Ministro-Relator autorizou oitiva prévia da Dataprev acerca dos indícios de irregularidade apontados na inicial, em especial os relativos à desclassificação da proposta da empresa Griaule Ltda. por descumprimento do item 3.1.1 do Apêndice A (certificações técnicas) e enquadramento da contratação como sendo de inexigência de licitação sem demonstração de atendimento aos requisitos legais; Considerando que restou configurada imprecisão técnica do item 3.1.1 do Apêndice A do edital, que exigia "certificação em segurança da Informação válida (Ex. 27001/NIST) ", sem delimitação objetiva e expressa do escopo da certificação demandada, abrindo margem para interpretações subjetivas tanto pelos licitantes, na elaboração e submissão dos documentos, quanto pela Comissão, na aferição do cumprimento da exigência, o que destoa dos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016; Considerando, todavia, que, no caso concreto, mostrou-se correta a desclassificação da proposta da representante, visto que a certificação Cyber Essentials Level One ( Self-Assessed ) apresentada não possui equivalência material com os paradigmas de referência citados no edital (ISO/IEC 27001 e NIST), sendo suficiente, portanto, a expedição de ciência preventiva à entidade licitante para induzir a prevenção de situação futuras análogas; Considerando que a contratação em tela não se limitou a invocar formalmente o permissivo do art. 28, § 3o, inciso I, da Lei 13.303/2016, mas materialmente estruturou procedimento competitivo, transparente e tecnicamente justificado, preservando a execução direta da atividade-fim pela Dataprev, não emergindo dos autos irregularidade afeta à inexigência de licitação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 77-79, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no processo seletivo Request for Proposal (RFP) 1/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) imprecisão técnica decorrente da ausência de delimitação objetiva e expressa do escopo da certificação em segurança da informação exigida no item 3.1.1 do Apêndice A do edital, por configurar prática em desacordo com os princípios do julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016; d) informar a prolação do Acórdão à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 017.966/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev (42.422.253/0001-01). 1.2. Entidade: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Griaule Ltda. (CNPJ 05.248.770/0001-71). 1.7. Representação legal: André de Sá Braga (11657/OAB-DF) e Vanessa Reis Sampaio de Aquino (37259/OAB-DF), representando Griaule Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.